Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-24.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatados o evento danoso, a lesão e o nexo causal, cabível o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, desde o momento da cessação indevida até a data da reabilitação do segurado, consoante a perícia médica realizada.
2. O restabelecimento do benefício deve incluir as parcelas vencidas não pagas e contar da data da primeira cessação indevida, conforme extrato previdenciário e declaração do INSS, a serem descontados os pagamentos intervalados.
3. Devem ser excluídos, de ofício, as custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que dispõe que as ações de acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
3. Recurso conhecido e provido.